Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-31.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-31.2018.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: AGNALDO BORGES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO PREFEITO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO FIXADO EM R$ 457.744,66. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO MONTANTE DE R$ 282.263,75. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Alenquer contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou cálculo do débito exequendo no valor de R$ 457.744,66, na qual sustenta a nulidade da fase de conhecimento por suposto vício de citação e requer o reconhecimento de pagamentos parciais da dívida não considerados no cálculo homologado, além da condenação do exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fase de conhecimento é nula em razão de alegada ausência ou irregularidade da citação do Município; e (ii) estabelecer se os pagamentos comprovadamente realizados ao exequente devem ser abatidos do débito executado homologado em R$ 457.744,66, bem como se estão presentes os requisitos para a configuração da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação do Município ocorreu regularmente na pessoa do prefeito, em conformidade com o art. 75, III, do CPC.

4.

O Município participou da fase de conhecimento, reconheceu a contratação do autor e não suscitou qualquer vício de citação nem interpôs recurso contra a decisão de mérito, o que afasta a alegação posterior de nulidade.

5.

A juntada posterior de documentos é admitida pelo art. 435 do CPC quando destinada à demonstração de fatos relevantes ao julgamento, especialmente quando se trata de documentos conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior.

6.

Os documentos apresentados pelo Município, consistentes em notas de empenho, liquidações, ordens de pagamento e comprovantes de transferências bancárias, comprovam pagamentos efetuados ao exequente no montante total de R$ 282.263,75.

7.

Os comprovantes identificam expressamente o Município como remetente e o exequente como destinatário das transferências, constituindo prova idônea do pagamento parcial da obrigação.

8.

O exequente não impugna especificamente a autenticidade dos documentos nem demonstra que os valores recebidos se referem a obrigação diversa.

9.

A coisa julgada impede a rediscussão da existência da obrigação reconhecida no título executivo, mas não obsta a demonstração de fatos extintivos ou modificativos da obrigação, como o pagamento parcial.

10.

O abatimento dos valores comprovadamente pagos do débito homologado em R$ 457.744,66 é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa do credor e preservar a correta execução do título judicial.

11.

Não há demonstração inequívoca de conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO

12.Recurso parcialmente provido, para reconhecer a existência dos pagamentos comprovados nos autos e determinar o recálculo do débito exequendo pela Contadoria do Juízo, com o abatimento dos valores pagos, ou seja, R$ 282.263,75., preservando-se os demais termos da sentença e rejeitando-se as alegações de nulidade da fase de conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (processo nº 0800041-31.2018.8.14.0003) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por AGNALDO BORGES DA FONSECA, julgou procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, fixando o valor devido em R$ 536.767,46 (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

A parte autora reconheceu os cálculos apresentados em sede de impugnação.

Destarte, evitando digressões jurídicas desnecessárias, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para reconhecer o excesso à execução e acolher a quantia devida no valor de
R$ 536.767,46 (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Expeça-se ofício requisitório pertinente (RPV ou precatório, conforme caso) em favor do exequente.

Diante da sucumbência, condeno o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo ente público, correspondente à diferença entre o cálculo correto e o apresentado pelo autor.

Com a oposição de embargos de declaração a sentença passou ao seguinte dispositivo:

4.
Ante o exposto,
CONHEÇO

dos presentes embargos para provê-los e integrar a sentença no sentido de constar expressamente que fica
AUTORIZADO o destacamento dos valores correspondentes aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, com a consequente expedição de precatório em nome do causídico habilitado nos autos.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese: a) em preliminar, a nulidade da citação na fase de conhecimento, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa; b) no mérito, o pagamento parcial da dívida no montante de R$ 282.263,75, realizado no ano de 2020, antes do início da fase executiva, fato que alega ter descoberto apenas após a apresentação da impugnação; c) a má-fé do Apelado ao demandar por dívida já parcialmente paga. Ao final, requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que o valor pago seja abatido, com a condenação do Apelado às penas por litigância de má-fé e à devolução em dobro prevista no art.
940
do Código Civil.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, rebatendo as preliminares sob o argumento de que a matéria estaria preclusa e coberta pela coisa julgada. No entanto, silenciou completamente sobre a alegação de pagamento parcial da dívida.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a alegada nulidade da fase de conhecimento em razão de suposta ausência ou irregularidade da citação do Município de Alenquer; e (ii) a existência de pagamentos realizados ao exequente que não teriam sido considerados no cálculo homologado na fase de cumprimento de sentença.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO

O Apelante requer a anulação de todo o processo desde a fase de conhecimento, sob o argumento de vício na citação.

Entretanto, observa-se que de acordo com a certidão de id 3553103 - Pág. 1, o Município foi citado na pessoa do prefeito, conforme preleciona o inciso III do art.75 do CPC:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III -
o Município, por seu prefeito,
procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada; (Redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022)

Acrescenta-se ainda, que na fase de conhecimento o Município reconheceu a contratação do apelado, não suscitando qualquer vício na citação, id 3553357 - Pág. 2, o que inclusive, fundamentou o acórdão que confirmou a sentença:

O cotejo probatório anexado pelo Autor (notas da prestação de serviço nos meses de abril à agosto de 2017, assinadas pelo Prefeito à época, com duas testemunhas), bem como, a manifestação do Município de Alenquer, confessando a prestação de serviço, sem licitação, em razão do Decreto de calamidade pública, demonstra que há provas suficientes para demonstrar a existência da relação negocial entre as partes, embora ausente a formalização de contrato de forma documental

Portanto, considerando a citação na pessoa do prefeito, bem como, que na fase de conhecimento o Município reconheceu a contratação, não alegando vícios nem sequer recorrendo, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se a três pontos centrais: (i) a existência de pagamento parcial da dívida; (ii) a má-fé do credor; e (iii) a aplicação das sanções decorrentes.

A juntada dos documentos que comprovam o pagamento parcial da dívida não só é permitida, como se impõe como medida de justiça, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor e a grave lesão ao erário.

A regra da preclusão temporal para a produção de provas não é absoluta, cedendo espaço quando a prova documental se torna conhecida, acessível ou disponível em momento posterior, ou quando sua apresentação é fundamental para a correta resolução do mérito. É exatamente o que dispõe o art. 435 e
seu
parágrafo único
do
Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com

o
art. 5º
.

(...).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N . 182/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n . 182/STJ). 2. "
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art . 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73
(art. 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp n. 1 .734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3.Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1627511 MT 2019/0353762-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

O Município juntou aos autos documentação consistente composta por nota de empenho nº 2004003(id 9915722 - Pág. 1, id 9915723 - Pág. 1), liquidações de empenho, ordens de pagamento e comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do exequente AGNALDO BORGES DA FONSECA.

Os documentos demonstram a realização dos seguintes pagamentos:

R$ 20.000,00 em 15/05/2020;(TED de id 9915724 - Pág. 3

R$ 36.452,75 em 23/06/2020;(TED id 9915724 - Pág. 4)

R$ 56.452,75 em 15/07/2020;(TED de id 9915724 - Pág. 6)

R$56.452,75 em 13/08/2020 (comprovante id 9915725 - Pág. 1)

R$ 56.452,75 em 28/08/2020;(ted id 9915724 - Pág. 7)

R$ 56.452,75 em 14/09/2020;(ted 9915724 - Pág. 8)

Totalizando R$ 282.263,75.

Os comprovantes bancários identificam expressamente o Município de Alenquer como remetente e o exequente como destinatário dos valores transferidos, evidenciando a ocorrência dos pagamentos.

Por sua vez, em contrarrazões, o recorrido limitou-se a afirmar desconhecer o recebimento de valores relativos à presente ação, sem impugnar especificamente a autenticidade dos documentos, sem demonstrar que os depósitos se referiam a obrigação diversa e sem produzir qualquer elemento apto a infirmar a documentação apresentada pelo ente público.

É certo que a coisa julgada impede a rediscussão da existência da obrigação reconhecida no título executivo judicial. Todavia, não obsta a demonstração de fatos extintivos ou modificativos, dentre os quais se incluem o pagamento parcial da dívida.

Nessa perspectiva, uma vez comprovada documentalmente a realização de pagamentos ao credor, impõe-se o abatimento dos valores correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

Diante desse contexto, mostra-se necessária a adequação do valor executado, mediante a dedução das quantias comprovadamente pagas, observando-se a atualização monetária e os critérios definidos no título executivo.

Por outro lado, não vislumbro elementos suficientes para a condenação do recorrido por litigância de má-fé, porquanto não restou demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para finalidade ilícita.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reconhecer a existência dos pagamentos comprovados nos autos e determinar o recálculo do débito exequendo pela Contadoria do Juízo, com o abatimento dos valores pagos, ou seja, R$ 282.263,75., preservando-se os demais termos da sentença e rejeitando-se as alegações de nulidade da fase de conhecimento.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026